Tribunal: TJES
Processo: 0016798-90.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016798-90.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0016798-90.2019.8.08.0545

RECORRENTE:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDOS:
BRUNA MARCELO DO ROSARIO E OUTROS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DISTINGUISHING (TEMA 1.417/STF): CASO QUE NÃO TRATA MERAMENTE DE EVENTO FORTUITO, MAS DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA COMPROVADA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL APÓS O CANCELAMENTO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
contra a r. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de Danos Materiais no valor de R$ 1.722,68 e Danos Morais em R$ 5.000,00.

A Sentença fundamentou a condenação na falha da prestação do serviço (cancelamento de voo) e nos prejuízos materiais e extrapatrimoniais suportados pelos Recorridos.

A Recorrente, em síntese, pugna pela reforma da Sentença, alegando excludentes de responsabilidade e/ou a descaracterização dos danos.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da Sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A relação jurídica
sub judice
é de consumo, de forma que a responsabilidade da Companhia Aérea é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o cancelamento de voo um risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno).

Do Distinguishing (Afastamento da Suspensão Nacional – Tema 1.417/STF)

Cumpre, inicialmente, analisar a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417), que determinou a suspensão dos processos de responsabilidade civil contra companhias aéreas.

Neste caso, impõe-se a aplicação da técnica do
distinguishing
.

A suspensão decorrente do Tema 1.417/STF visa dirimir a controvérsia sobre qual legislação (Tratados Internacionais ou CDC) deve prevalecer para a limitação da responsabilidade por danos extrapatrimoniais. No entanto, o presente caso possui uma peculiaridade fática que o afasta da abrangência do precedente vinculante.

A condenação imposta pelo juízo de origem não se baseou apenas no
cancelamento do voo
, mas, essencialmente, na
má prestação de serviço
decorrente da
ausência de assistência material
aos passageiros em situação de vulnerabilidade, obrigando-os a arcar por conta própria com despesas de reacomodação e alimentação, conforme se depreende da análise dos autos.

A falha no dever de assistência após o evento do cancelamento configura um ato omissivo próprio da Recorrente, enquadrando-se como fortuito interno e atraindo a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor (Art. 14, §1º).

Assim, o
distinguishing
se justifica, pois a situação
sub judice
—
má prestação do serviço pela omissão na assistência
— não se encarta nos parâmetros centrais de incidência do Tema 1.417/STF.

Da Manutenção Integral da Sentença

Verifica-se que a r. Sentença analisou corretamente os fatos e as provas, concluindo pela existência de Dano Material (R$ 1.722,68) e também pela existência de Dano Moral no valor de R$ 5.000,00, o
quantum
indenizatório fixado é plenamente adequado e proporcional à frustração da viagem e ao transtorno causado pela falta de assistência da companhia aérea, não se mostrando irrisório nem excessivo.

Portanto, entendo que a r. Sentença deve ser
integralmente mantida
por seus próprios fundamentos. Esta manutenção pelos próprios fundamentos encontra respaldo na legislação e na jurisprudência desta Turma Recursal:

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Desta forma, a argumentação do juízo de origem demonstrou ser suficiente para o deslinde da questão e afastamento da tese recursal, mormente em virtude do
distinguishing
ora ratificado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pela Recorrente
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)